Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701036-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública Distrito Federal que, em autos de ação civil por improbidade administrativa (PJe no 0048410-78.2014.8.07.0018), rejeitou a declaração de prescrição da pretensão sancionatória com base na Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), com base na redação da Lei no 14.230/21. Em suas razões recursais, requer a reforma da decisão com vistas à extinção da punibilidade, decorrente da pronúncia da prescrição dos atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 23, §§ 4o, 5o e 8o, da Lei de Improbidade Administrativa. Alega, em síntese: 1) caráter administrativo e sancionador da ação originária art. 17-D da referida lei) e de natureza similar à ação penal pública, o que autoriza a aplicação dos princípios que norteiam o Direito Penal, no que se refere à prescrição; 2) inaplicabilidade das normas do Código de Processo Civil - CPC, em virtude do princípio da especialidade; 3) vedação da analogia in malam partem, assim como ocorre na esfera penal, diante da omissão da nova lei quanto ao tempo, momento processual e necessidade de inércia do autor para fins de declaração da prescrição intercorrente; 4) aplicação retroativa da referida norma, incluída pela Lei no 14.230/21, em benefício do agravante; 5) decurso do prazo prescricional superior a 4 (quatro) anos pois a ação foi proposta em 27/11/2014 e a suspensão do processo só veio a ocorrer em 22/6/2021. Preparo recolhido (ID 32018599). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, II e XIII, do Código de Processo Civil – CPC e art. 10-E, § 21, da Lei no 8.429/92, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT para manifestação, na condição de custos juris. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator